Tribunal: TJSP
Processo: 1014568-15.2018.8.26.0344
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, a partir da alta médica.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. 4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF

Ementa:
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, a partir da alta médica.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. 4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1014568-15.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida ERICA VICENTE BIELISK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014568-15.2018.8.26.0344 - Voto no 24.426
2
Voto no 24.426
Recurso no 1014568-15.2018.8.26.0344 (Marília)
Recorrente: Juízo da 5a Vara Cível (ex officio)
Partes: Erica Vicente Bieliski e INSS
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial
e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, a partir da
alta médica.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores.
3. 4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice
de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no
julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Erica Vicente Bieliski foi julgada procedente (fls.
117/24).
Recorre de ofício o Juízo da 5a Vara Cível da
Comarca de Marília, por força do disposto no artigo 10, da Lei no 9.469/97.

É o relatório.
A sentença carece de leve reparo.
Com efeito, alega a postulante que trabalha como
empacotadeira para a empresa Dori Alimentos S/A. quando, em 08.03.17,
sofreu um acidente típico, fraturando o membro superior esquerdo, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014568-15.2018.8.26.0344 - Voto no 24.426
3
reduziu a sua capacidade laborativa.
Informa a concessão pretérita de auxílio-doença, a
redução funcional e pede a concessão de benefício acidentário.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente os documentos de fls. 29, 37, 80/6, bem como o laudo médico
pericial de fls. 95/102, a conclusão é a de que o caso comporta a indenização
infortunística.
A ocorrência do acidente restou devidamente
demonstrada com a formalização da Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT pela empregadora (fls. 37).
Quanto ao nexo causal, não há o que se questionar,
pois a própria autarquia já havia reconhecido a origem da lesão
experimentada pela trabalhadora, afastando-a, inclusive, com pagamento de
auxílio-doença por acidente de trabalho (fls. 81).
Realizado o exame físico, o médico verificou que a
autora sofreu fratura da falange intermédia e distal em 2o quirodáctilo
esquerdo (fls. 96).
Referida lesão gera uma redução da capacidade
laborativa de forma parcial e permanente.
Nessa linha, sem elementos aptos que possam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014568-15.2018.8.26.0344 - Voto no 24.426
4
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade, essencial para a concessão do benefício acidentário.
Destarte, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, além
do abono anual, nos termos da Lei no 8.213/91 e a alteração introduzida pela
Lei no 9.528/97.
O termo inicial fixado não comporta adequação,
pois tendo a obreira recebido auxílio-doença o benefício ora concedido deve
ser pago a partir do dia seguinte ao da alta médica, (09.06.2017 fls. 81), nos
termos do art. 86 da Lei 8.213/91.
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
A autarquia, por força de lei, está isenta do
pagamento de custas processuais.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014568-15.2018.8.26.0344 - Voto no 24.426
5
Os juros moratórios são contados de forma
englobada até a citação e, depois, decrescentemente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Por seu turno, considerando a presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014568-15.2018.8.26.0344 - Voto no 24.426
6
requisitos para a concessão do auxílio-acidente, possível a sua imediata
implantação, a qual fica ora determinada.
Outrossim, observa-se que nos acórdãos proferidos
em 4.6.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito até o julgamento
do recurso especial em referência, aguardando-se nova deliberação em
cartório.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao reexame necessário, conforme acima definido.
Atendendo a recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. No do Processo
1014568-15.2018.8.26.0344
2. Nome do Segurado
Erica Vicente Bieliski
3. Benefício concedido
Auxílio-acidente de 50%
4. DIB
09.06.2017
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014568-15.2018.8.26.0344 - Voto no 24.426
7
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator